Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-61.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. HONORARIOS ADVOCATICIOS NA FASE EXECUTIVA. NAO INCIDENCIA DO DISPOSTO NO ART. 523, § 1.o, DO CPC. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NAO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios. Na forma do art. 55 da Lei 9099/1995, a condenação em honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, ocorre em segundo grau, quando o recorrente for vencido.
2. No primeiro grau não há condenação em custas ou honorários, ressalvados os casos de litigância de má-fé. A norma processual dos Juizados Especiais prevê, de forma expressa, os casos em que existe a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não há que se falar em aplicação subsidiária do Código de Processo Civil para fixação de honorários em sede de cumprimento de sentença.
3. Conforme o enunciado 97 do FONAJE, a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada; a segunda parte do referido dispositivo, no entanto, não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.
4. Correta, portanto, a decisão que, em sede de cumprimento de sentença, mesmo transcorrido o prazo para pagamento voluntário, não fixou honorários advocatícios.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.